Tribunal: STF
Processo: RE 554410
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AGRAVO REGIMENTAL.
CARTA ROGATÓRIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
   LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
   TRADUZIDOS PARA A LINGUA PORTUGUESA SEM POSTERIOR ABERTURA DE
   VISTA DOS AUTOS AO REQUERIDO.
1. Agravo regimental interposto de
   decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2.
   Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo e.
   Superior Tribunal de Justiça, que concedeu exequatur à carta
   rogatória sem que o requerido pudesse ter vista dos autos e se
   manifestar sobre a juntada de documento escrito em Língua Inglesa,
   denominado Letter of Request, para o Português. Alegada violação
   do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
   (art. 398 do Código de Processo Civil, 5º, LIV e LV da
   Constituição).
3. Não basta a alegação isolada e simples de
   prejuízo para caracterizar a violação ao texto constitucional.
   Deve a parte demonstrar de que maneira a ausência de oportunidade
   para se manifestar sobre o documento traduzido dificultou seu
   direito de defesa.
4. Quadro que permite a presunção do
   potencial muito reduzido que a falta de tradução da Letter of
   Request teria para causar prejuízo processual ao agravante. Estão
   presentes (i) a circunstância de o documento estar escrito em
   língua de vasta disseminação mundial, (ii) o porte e as
   atividades desenvolvidas pela agravante no exterior e (iii) a
   existência de outros documentos nos autos, traduzidos para o
   Português, sobre a demanda.
5. Para reverter a presunção, seria
   necessário o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).
6.
   Ausente situação extrema, de inequívoca violação constitucional,
   o quadro apresentado à Corte é de mera ofensa indireta ou
   reflexa.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.